Tribunal: TJDFT
Processo: 0734514-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734514-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Lucia Helena da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0706979-76.2021.8.07.0018, assim redigida: “Os argumentos lançados pelo Distrito Federal devem ser rejeitados, visto que é correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. Tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Colha-se o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolho os cálculos apresentados pelo exequente. Expeça-se a rpv/precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63059856), em síntese, que os parâmetros necessários para a quantificação do débito a ser solvido pela Fazenda Pública foram fixados de modo equivocado pelo Juízo singular, o que resultará em montante excessivo. Argumenta que o indexador SELIC deve ser aplicado como o único referente aos encargos acessórios (juros de mora e correção monetária), por força da EC no 113/2021. A esse respeito, afirma que o cálculo deve utilizar o índice SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021 sobre o montante nominal do débito, mas não sobre o valor corrigido e acrescido de juros. Conclui que esse é o método de cálculo apropriado, de modo a afastar a ocorrência de anatocismo. Acrescenta que a regra prevista no art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ é inconstitucional, pois viola os princípios da separação dos poderes e do planejamento financeiro. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a fixação do montante alusivo ao débito a ser solvido de acordo com os parâmetros indicados pelo Distrito Federal em sua impugnação. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índice SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. Diante desse contexto os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1410886, 07325414420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR, nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 10. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 11. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1421272, 07027941520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303/2019, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem a seguinte redação: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o - A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o - Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” A Resolução mencionada acima tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional, conferida ao CNJ, de atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Isso porque as normas mencionadas apenas elucidam o método que as contadorias judiciais devem empregar na efetivação dos cálculos que envolvem crédito em desfavor das pessoas jurídicas de direito público interno. Nesse sentido examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. TEMA 733 DO STF. PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. SELIC. METODOLOGIA DE CÁLCULO. I. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. II. O Superior Tribunal de Justiça, fixando tese vinculante no Tema Repetitivo 905, consolidou os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis conforme a natureza da obrigação e período, segundo as diretrizes do Supremo Tribunal Federal, considerando o complexo conjunto jurisprudencial e interpretativo sobre a matéria, com destaque para a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. III. Após a fixação da tese vinculante no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Portanto, a partir da sua publicação, em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que esse índice inclui juros e correção monetária. IV. Inaplicável ao caso concreto o entendimento constante no Tema 733 do Supremo Tribunal Federal, pois, em relação aos índices de correção monetária é importante destacar que se trata de questão de ordem pública, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 235). Além disso, o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11/03/2020, isto é, após a declaração de inconstitucionalidade pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (20/09/2017), motivo pelo qual a proteção da coisa julgada não se impõe no presente caso a ponto de obrigar a aplicação de índice de correção monetária reconhecidamente inconstitucional. V. A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VII. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1887540, 07043083220248070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de incorreta aplicação da taxa Selic suscitada pela parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1886925, 07144560520248070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1885207, 07124701620248070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONFORMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional - EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 2. O Supremo Tribunal de Federal - STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). 3. Assim, a partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 4. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 5. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. 6. A exclusão dos juros de mora acrescidos ao longo dos anos - como pretende o agravante - ofende a segurança jurídica. Também viola o direito de propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1883222, 07158955120248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1881105, 07099542320248070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) Além disso os indexadores aplicáveis para o cálculo dos encargos acessórios já foram previamente definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Logo, a questão está acobertada pelos efeitos da preclusão. A hipótese diz respeito apenas ao modo como devem ser aplicados tais indexadores, com a fixação dos parâmetros para a quantificação do crédito. Nesse contexto o indexador SELIC deve ser aplicado na quantificação do montante consolidado, ou seja, ao valor correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 acima transcrito. Não pode ser constatada, portanto, a alegada duplicidade que ocasionaria, em tese, o excesso no valor do crédito indicado pelo ora recorrente. No caso em análise o Distrito Federal ofereceu memória de cálculo (Id. 202668245 dos autos do processo de origem) em desconformidade com os parâmetros descritos acima. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator